Tribunal: TJDFT
Processo: 0716471-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INJÚRIA. ANIMUS INJURIANDI. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de perseguição e injúria preconceituosa
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas (I); verificar se possível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (II).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado nos autos ter o agente, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade (sobretudo com aparições nos locais que frequenta e nas proximidades de sua residência), resta configurado o crime do art. 147-A do CP (perseguição), sendo inviável a absolvição.
4. Comete o crime de injúria racial o agente que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, a insulta com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia, origem, orientação sexual ou identidade de gênero (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89 c/c ADO no 26/STF).
5. Para a caracterização do crime do art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89, deve estar presente o elemento subjetivo específico, consistente na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima a partir de elementos preconceituosos – no caso, relacionado à orientação sexual da vítima, discriminadas pelo uso da expressão ‘veado sem vergonha’ em meio a outros xingamentos.
6. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, caput. Lei no 7.716/89, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADO no 26, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13/06/2019; TJDFT, Acórdão no 1631168, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1846734, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1827809, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024. TJDFT, Acórdão no 1856333, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1952849, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1024165, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08.06.2017.